Tribunal: STF
Processo: RE 1236425
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. INCOGNOSCIBILIDADE. INEXISTÊNCIA, NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO, DE AMPARO NORMATIVO QUE O SUSTENTE. FUNGIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. PEDIDO NÃO CONHECIDO.



    Vistos etc.



    Referente à petição/STF 15.799/2020:



    Trata-se de pedido de reconsideração deduzido em face de acórdão pelo qual a Primeira Turma negou provimento ao agravo interno ao fundamento de que ausente divergência entre o entendimento adotado no acórdão recorrido e a jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Aduz que “encontra-se em votação no Plenário virtual desta E. Corte a análise da repercussão geral da matéria debatida no presente feito, qual seja, integralidade dos proventos de servidor que se aposentou sob o fundamento do artigo 3° da Emenda Constitucional n° 47/2005”. 



    Requer “seja determinada a devolução dos autos ao Tribunal de origem para observância dos procedimentos previstos no art. 1.030 do Código de Processo Civil, medida esta que já vem sendo adotada por este E. STF (RE n° 1.214.917 e RE n° 1.214.916), tendo em vista a existência do Tema 1082” 



    Nada colhe o pedido.



    Incabível o presente pedido de reconsideração, na esteira da orientação jurisprudencial firmada nesta Suprema Corte (Rcl. 50.595-Rcon, da minha lavra, 1ª Turma, DJe 24.02.2022; Rcl 26.501-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 16.11.2018), porquanto inexistente, no ordenamento jurídico nacional, base que o ampare. Face à taxatividade recursal, não pode o pleito ser conhecido, tampouco recebido como agravo interno, consabido que incabível a interposição de agravo interno contra acórdão de Turma ou do Plenário, ou mesmo como embargos de declaração, ausente alegação de quaisquer das condições de embargabilidade.



    Nessa linha, por não constituir, o pedido de reconsideração, recursos em sentido estrito, nem mesmo meio de impugnação atípico, não produz o efeito de suspender prazos, tampouco impede a preclusão. 



    Inexiste fundamento normativo que autorize entendimento em sentido contrário, sobretudo à luz do que dispõem os art. 223, 278 e 507 do Código de Processo Civil de 2015 (Rcl 43.007-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 15.4.2021, e Rcl. 50.595-Rcon, da minha lavra, 1ª Turma, DJe 24.02.2022).



    Não conheço, pois, do pedido de reconsideração. Como tal pleito não suspende o prazo recursal, consumou-se a preclusão temporal, pelo que determino a imediata certificação do trânsito em julgado da decisão.



    Publique-se



    Brasília, 04 de abril de 2022. 



Ministra Rosa Weber



Relatora